Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-82.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios – Pretensão de natureza infringente – Inadmissível a tentativa de provocar reanálise da matéria – Efeitos infringentes descabidos ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes – Embargos conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002832-82.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é
embargada MARCILEI IARA BORTOLUCI MAZUCATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002832-82.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002832-82.2020.8.26.0003
EMBARGANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
EMBARGADO: MARCILEI IARA BORTOLUCI MAZUCATO
VOTO N. 10920
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de vícios
Pretensão de natureza infringente
Inadmissível a
tentativa de provocar reanálise da matéria
Efeitos
infringentes descabidos ante a ausência de omissão,
contradição ou obscuridade
Prequestionamento

Desnecessidade de menção a todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes
Embargos conhecidos, porém
rejeitados.

Esta Colenda Turma Julgadora, em v. acórdão proferido às fls.
543/555, por votação unânime, negou provimento aos recursos de apelação
interpostos por ambas as partes contra a r. sentença de fls. 222/225.
Por sua vez, a companhia aérea requerida opõe embargos de
declaração. Assevera, em síntese, que a demanda deveria ter sido proposta em face
de Oceanair Linhas Aéreas S/A, porquanto não possui relação alguma com os fatos
narrados pela requerente. Sustenta, ao fim, que “em conformidade com a Súmula
98 do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios opostos tem como
finalidade de prequestionamento, necessário a viabilizar o manuseio dos recursos a
serem interpostos às Cortes Superiores, não deve ser considerado protelatório” (sic)
(fls. 6).
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.
No entanto, a eles se nega provimento diante da ausência de vícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002832-82.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
3
Inversamente do quanto sustenta a embargante, não há nenhum
lapso no v. Acórdão vergastado de fls. 543/555, haja vista que todas as questões
ventiladas em sede de apelação foram devidamente apreciadas e decididas
conforme o entendimento externado por esta relatoria, o qual, inclusive, foi
acompanhado por unanimidade pelos outros integrantes desta Colenda 24a Câmara
de Direito Privado.
Especificamente no que tange à legitimidade da embargante para
figurar no polo passivo da demanda, restou consignado no v. Acórdão, in verbis:
"De proêmio, rechaça-se a tese de ilegitimidade passiva aventada
pela requerida, uma vez que restou incontroverso nos autos,
conforme alegações da própria ré (vide fls. 229 e fls. 235), que
toda a relação firmada com as requerentes ostentou a marca
“Avianca”, a qual, muito embora estivesse sendo utilizada no
Brasil pela companhia aérea Oceanair na operação de voos
nacionais, é de sua propriedade.
Vale dizer, a apelante possui legitimidade passiva para
responder pelos danos oriundos de falha na prestação de
serviços disponibilizados ao público sob a marca de sua
titularidade (Avianca), ainda que o transporte aéreo seja
realizado por empresa terceira.
Isso se justifica por que tanto a requerida, quanto a
Oceanair, apresentam-se no mercado sob a marca
“Avianca”, fato que enseja a aplicação da teoria da
aparência em prol do consumidor, de quem, ao contrário do
que faz crer a apelante, não é razoável exigir o
conhecimento acerca de acordos comerciais firmados pelas
referidas empresas.
Em casos análogos ao presente, este Egrégio Tribunal de
Justiça já entendeu pela legitimidade da recorrente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002832-82.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
4
figurar no polo passivo de demandas indenizatórias
propostas por consumidores lesados pelo cancelamento de
voos operados pela Oceanair comercializados sob a marca
'Avianca'.
A seguir, eis precedentes nesse sentido:
(...)”
Vê-se, então, que a embargante pretende exclusivamente
provocar a reapreciação da matéria devolvida nos recursos de apelação interpostos,
no afã de modificar o entendimento perfilhado no v. Acórdão no que diz respeito a
sua legitimidade passiva.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integre a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002832-82.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
5
Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição
ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento
de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp
no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de
declaração opostos pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma,
j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598.123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Enfim, conclui-se que a parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002832-82.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
6